Tribunal: TJSP
Processo: 0001193-70.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 25.229
Processual. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença que acolheu impugnação e julgou extinta a execução. Pretensão à reforma manifestada pelo exequente.
Reconhecimento da prevenção da C. 3a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação n. 1003154-97.2019.8.26.0404, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 25.229
Processual. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença que acolheu impugnação e julgou extinta a execução. Pretensão à reforma manifestada pelo exequente.
Reconhecimento da prevenção da C. 3a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação n. 1003154-97.2019.8.26.0404, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.